Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. IDOSO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo requerido em face da sentença julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega que “um empurrão não é passaporte para o enriquecimento ilícito”. Informa que durante a assembleia houve ofensas recíprocas e que a situação não é apta a gerar danos morais. Impugna o vídeo juntado como prova e o valor arbitrado na sentença. Suscita a sua condição de idoso como atenuante para a reação expressada. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) se as provas produzidas são válidas; (ii) se a situação envolvendo as partes é apta a gerar danos morais indenizáveis; (iii) se a condição de idoso serve como atenuante para a reação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil e pelas normas condominiais.
5. Cumpre destacar o disposto no art. 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ainda, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
6. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. O vídeo juntado aos autos não tem qualquer indício de adulteração, sendo suficiente para demonstrar os fatos alegados pelo autor, enquanto o recorrente não produziu qualquer prova capaz de elidir os fatos constatados por meio das imagens.
7. Comprovado, pois, que o autor sofreu agressão física e verbal pública pelo requerido sem que este tivesse sofrido qualquer mal injusto, resta caracterizada a violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do autor (art. 5o, X, da CF), cabendo a indenização pelos danos morais sofridos.
8. Entretanto, no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas, a lesão ao direito pessoal sofrido pelo autor e a situação econômica do agressor e, ainda, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessária a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Por fim, a condição de idoso, por si só, não é capaz afastar ou atenuar sua responsabilidade no evento danoso, em especial porque, de acordo com as imagens dos autos, o recorrente goza de plena saúde física e mental, devendo responder por seus atos, uma vez que deliberadamente agiu de forma desproporcional e agressiva sem qualquer provocação injusta, conduta reprovável socialmente, que deve ser contida pelo judiciário.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, art. 186 e 927; CPC 373, I e II;